Tribunal: TJSP
Processo: 1000694-77.2022.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória de restituição de valores. Compra de veículo automotor com vício oculto. Reconhecida decadência nos termos da legislação cível. Sentença de improcedência.
- Nulidade da sentença. Não ocorrência. Ato judicial dotado de fundamentação suficiente.
- Decadência. Demanda que tem natureza redibitória. Art. 441

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória de restituição de valores. Compra de veículo automotor com vício oculto. Reconhecida decadência nos termos da legislação cível. Sentença de improcedência.
- Nulidade da sentença. Não ocorrência. Ato judicial dotado de fundamentação suficiente.
- Decadência. Demanda que tem natureza redibitória. Art. 441 do Código Civil. Prazo decadencial de 30 dias esgotado antes do ajuizamento da demanda. Inexistente hipótese legal de suspensão ou interrupção do prazo.
RECURSO DESPROVIDO.